Tribunal: TJES
Processo: 0025974-66.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025974-66.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENIS RODRIGUES DE SA

APELADO: ANGELO HENRIQUE DE SOUZA COGO e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA E À INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Adenis Rodrigues de Sá contra acórdão da 2ª Câmara Cível que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu sua culpa concorrente em fraude na venda de veículo e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais. O embargante sustenta omissão quanto à ilegitimidade ativa do autor, à sua própria ilegitimidade passiva e à inexistência de ato ilícito. Requer efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre pontos essenciais da defesa, caracterizando omissão nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem hipóteses taxativas de cabimento, limitadas à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as questões relativas à legitimidade ativa e passiva, reconhecendo a pertinência subjetiva das partes com base na teoria da asserção e no vínculo direto do autor com os fatos, ainda que o pagamento tenha ocorrido por conta de pessoa jurídica de sua titularidade.

A decisão colegiada também fundamentou o reconhecimento da culpa concorrente, apontando a conduta do embargante ao manter anúncio ativo após a venda e omitir informações sobre o valor da transação, o que contribuiu para o êxito do golpe.

O entendimento do STJ é no sentido de que o julgador não precisa rebater um a um todos os argumentos, quando já haja fundamentos suficientes para decidir (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP).

As razões do recurso revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O julgador não incorre em omissão quando a decisão expõe fundamentos suficientes para a conclusão, ainda que não analise todos os argumentos das partes.

A utilização de conta de pessoa jurídica da qual o autor é sócio-administrador não afasta sua legitimidade ativa para pleitear indenização em fraude que o atingiu diretamente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CC, art. 945.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5005544-45.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ADENIS RODRIGUES DE SÁ

EMBARGADOS: ANGELO HENRIQUE DE SOUZA COGO e TRIUNFO MOTOCICLETAS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADENIS RODRIGUES DE SÁ
em razão do acórdão (id. 11160642) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo por ele manejado, mantendo a sentença que reconheceu a sua culpa concorrente em fraude na venda de veículo e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais.

Em suas razões (id. 11614002) o embargante sustenta, em suma, a falta de análise sobre a tese de ilegitimidade ativa do autor, sua própria ilegitimidade passiva e a ausência de ato ilícito que justificasse o reconhecimento de sua culpa concorrente.

Pede, assim, o saneamento dos vícios, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado para prover o seu apelo.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro assistir razão ao embargante, porquanto integralmente apreciadas as questões apresentadas. Veja-se:

“
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE DE TERCEIRO. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE PARTILHADA ENTRE AS PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Adenis Rodrigues de Sá contra sentença da 1ª Vara Cível de Serra, que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização formulado por Ângelo Henrique de Souza Côgo, vítima de golpe ao negociar a compra de motocicleta anunciada na plataforma OLX. O autor alega que foi induzido a erro por um intermediador que se passou por cunhado do réu, tendo realizado pagamento em conta de terceiro. A sentença reconheceu a culpa concorrente das partes e determinou o rateio dos prejuízos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legitimidade ativa do autor e a legitimidade passiva do réu para figurar na demanda; e (ii) analisar a ocorrência de culpa concorrente entre as partes na consumação do golpe, com a consequente responsabilidade pelo rateio dos prejuízos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ativa do autor se confirma, uma vez que ele foi diretamente envolvido na fraude e utilizou a conta de sua empresa apenas como meio de pagamento, conforme ato constitutivo que demonstra sua condição de sócio-administrador.

A legitimidade passiva do réu Adenis é verificada com base na teoria da asserção, uma vez que a análise é feita à luz das alegações iniciais, as quais apontam que sua conduta contribuiu para a ocorrência do golpe.

A culpa concorrente é reconhecida, pois o réu Adenis manteve o anúncio da motocicleta ativo mesmo após a venda para a concessionária, facilitando o contato do golpista. Além disso, o funcionário da concessionária omitiu informações relevantes sobre o valor da venda, atendendo às solicitações do fraudador.

O autor também contribuiu para o prejuízo ao não adotar as cautelas mínimas esperadas em negociações desse tipo, como questionar o valor do bem e efetuar o pagamento em conta de terceiro sem verificar a regularidade da transação.

O reconhecimento da culpa concorrente justifica a divisão dos prejuízos, conforme o disposto no art. 945 do Código Civil, em razão da contribuição de ambas as partes para a concretização do golpe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legitimidade ativa e passiva deve ser analisada com base na teoria da asserção, considerando-se as alegações apresentadas na inicial.

2. A culpa concorrente na ocorrência de fraude em negociação de veículos em plataformas digitais impõe a divisão dos prejuízos entre as partes, quando todas elas contribuíram para o sucesso do golpe por desídia ou omissão.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

No caso, o julgado foi explícito ao fundamentar a legitimidade das partes.
In verbis
:

“
Uma das teses defensivas do recorrente se concentrou no fato de que o valor pago para a aquisição da motocicleta teria sido realizada pela pessoa jurídica, Central Elétrica Automotiva Ltda, e não pelo autor.

Argumenta ainda que não consta dos autos qualquer documentação referente aos atos constitutivos ou instrumento procuratório referente à pessoa jurídica, de modo a justificar a representação legal.

Pelo exposto, pontua que somente a Central Elétrica Automotiva Ltda poderia pleitear a devolução do valor despendido, o que caracteriza a ilegitimidade do autor para figurar no polo ativo da ação.

O magistrado
a quo
, em decisão saneadora, afastou a alegada preliminar, ao argumento de que foi o autor quem vivenciou toda situação ocorrida, tendo somente utilizado a conta de sua empresa para depósito.

Não obstante a alegação do recorrente, consta dos autos, às fls. 148/150 o ato constitutivo da empresa, a qual tem como sócio-administrador, o autor Angelo Henrique de Souza Côgo, de forma que deve ser afastada a arguição.

Ainda, o apelante

sustenta ser parte ilegítima a figurar no polo passivo da demanda
.

Contudo, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade passiva se afere
in status assertionis
, ou seja, deve ser realizada à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições de admissibilidade da demanda devem ser aferidas em abstrato, ou seja, como apresentado na petição inicial.

Assim, tendo o recorrido alegado ter sido vítima de fraude na qual concorreu com o resultado o recorrente, resta evidente a pertinência subjetiva
."

Ademais, assim restou fundamentado o
decisum
acerca da culpa concorrente do embargante:

“
Pontue-se que tanto o apelante Adenis quanto o vendedor Márcio estavam desconfiados da negociação, mas nada disseram ao autor.

Constata-se, portanto, que o fraudador valeu-se de duas falácias para ludibriar as partes: para o comprador Ângelo, afirmou ser cunhado do vendedor Adenis e intermediador da venda; por outro lado, para o recorrente Adenis, afirmou ser o interessado na compra e empregador do autor Ângelo, que verificaria as condições da moto em seu nome.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de culpa concorrente, conclusão que, adianto, deve prevalecer.

[...]

Aliado a tal fato, o apelante Adenis, apesar de já ter alienado a motocicleta à apelada Triumph, no intuito de obter maior vantagem com a revenda do bem, anuiu com o fraudador em não revelar o valor da venda, bem como afirmou ser cunhado do negociante, fato que não foi negado pelo recorrente e deu aparência de legalidade à transação.
”

Assim, a decisão colegiada rechaçou, ainda que implicitamente, as teses defensivas do recorrente, por serem incompatíveis com o entendimento aplicado.

Logo, o que se extrai das razões recursais é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. [...]

1.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

3.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no Ag n. 1.434.894/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

Do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)